Tribunal: TJDFT
Processo: 0741965-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
O recorrente, servidor do Distrito Federal, é advogado, atua em causa própria e assina o recurso inominado ID 66339007. Ocorre que, nos termos do artigo 30 do Estatuto da OAB, “[s]ão impedidos de exercer a advocacia: I - os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora”. O artigo 76 do CPC determina que, nas hipóteses em que verificada irregularidade da representação de parte, o processo seja suspenso e designado prazo para que seja sanado o vício. Assim, suspendo o processo e determino a intimação do recorrente para, no prazo de 10 dias, regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I do §2o do citado artigo 76. Retire-se de pauta.